Tribunal: TJMT
Processo: 1027657-14.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027657-14.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ARNALDO FRANCO DE ARAUJO - CPF: 010.444.031-79 (ADVOGADO), ROSINEY BENITES - CPF: 977.936.711-04 (EMBARGADO), DARLINE ALVES FERREIRA - CPF: 030.987.481-50 (EMBARGANTE), DARJAN VINICIUS FERREIRA - CPF: 014.718.891-14 (EMBARGANTE), DORIS PATRICIA DIAS VIEIRA MOTA - CPF: 973.556.901-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DECLARATÓRIOS
–
ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA –

DETERMINADA EXCLUSÃO DE BEM IMÓVEL DO ACERVO HEREDITÁRIO
–
COMPROVADA
A POSSE ESTA DEVE SER PARTILHADA
– ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO –

EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes os vícios apontados pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada
.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15 para o acolhimento dos embargos de declaração, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele
elencados.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE
ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
DARLINE ALVES FERREIRA e DARJAN VINICIUS FERREIRA
contra o v. acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento
a
o recurso de
agravo de instrumento
interposto pela
parte embargada para determinar que o imóvel urbano de matrícula 7.290 do CRI de Rondonópolis seja mantido no rol de bens a serem inventariados,
conforme ementa abaixo transcrita (ID 209928186):

“EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA – DETERMINADA EXCLUSÃO DE BEM IMÓVEL DO ACERVO HEREDITÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DA POSSE – DIREITO JURIDICAMENTE TUTELADO E COM EXPRESSÃO ECONÔMICA – NECESSIDADE DE PARTILHAR OS DIREITOS SOBRE A POSSE – RECURSO PROVIDO.

Se a agravante logrou êxito em demonstrar a existência da posse sobre o bem imóvel os direitos sobre a referida posse devem partilhados, motivo pelo qual referido bem deve mantido no rol de bens a serem inventariados, sem prejuízo de eventual discussão sobre a sua
propriedade.
-
”

Em suas razões recursais (ID
211510667
) sustenta a
parte embargante que o acórdão incorre em contradição ao afirmar que a partilha só será possível quando comprovada a posse na data do óbito e contraditoriamente reforma a decisão de primeiro grau com base em mero Boletim de Cadastro Imobiliário da Prefeitura Municipal.

Defende ainda a existência de omissão com relação
à
jurisprudência suscitada nas contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento, a qual entendeu que inexistindo comprovação de que o bem pertence ao acervo patrimonial não pode ser incluído na partilha.

Ao final,
prequestionar
a matéria.

Assim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para
que sejam sanados os vícios apontados, além de
prequestionar
a matéria.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID
214396669
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA.
SRa
DESa MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Turma:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si. Existe em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento, o que não se verifica na hipótese.

Sobre a questão, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem, reiteradamente, decidido que
“A contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte.”
(STJ-4a Turma,
Resp
218.528-SP-EDcl, rel. Min. César Rocha, j. em 07/02/02)

Por sua vez,
omissa
é decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos necessários ao julgamento do recuso de
agravo de instrumento
foram analisados de maneira clara e expressa, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Não obstante a parte embargante haver sustentado a ocorrência de omissão e contradição na decisão atacada, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciada questão já decidida quando do julgamento do recurso de
agravo de instrumento
interposto pela parte embarga
da
, sem que haja de fato o
s
aludido
s
vício
s
, além de
prequestionar
a matéria.

Ademais, ainda que tenham os embargos de declaração a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do artigo 1.022 do CPC/15, sob pena de rejeição.

Ademais, no prequestionamento não há necessidade de o órgão colegiado citar todos os dispositivos legais ou posicionamentos sumulados sobre o tema, interessa, isso sim, que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida aos autos, dando-lhe o devido fundamento.

Assim, tendo sido bem fundamentada a decisão embargada, com indicação precisa do ponto sobre o qual a parte requer manifestação, não há que se falar em omissão, contradição ou qualquer outro vício na decisão embargada.

Neste sentido, ausentes os requisitos necessários ao cabimento dos embargos de declaração, a rejeição do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto
rejeito
os presentes embargos declaratórios.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024